Tribunal: TJMT
Processo: 1058865-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058865-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROZILEI GONCALVES ROCCA - CPF: 005.564.151-24 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO No: 1058865-13.2023.8.11.0001.

EMBARGANTE: ROZILEI GONCALVES ROCCA.

EMBARGADo: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

DATA DE JULGAMENTO: 24 A 27/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE, POR UNANIMIDADE, negou PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR BIOMETRIA FACIAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÕES DEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto contra decisão monocrática de primeiro grau.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar supostas omissões em face do acórdão proferido. Argumenta pela ilegitimidade da recorrida em proceder com a negativação, bem como alega fraude no empréstimo.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

4.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
O recorrente, em sede de contestação (ids. 207332199 e 207333650), anexou aos autos
cópia do documento pessoal da autora (RG), faturas, selfie e telas sistêmicas, demonstrando a contratação dos serviços por biometria facial, além da cédula de crédito bancário, assinada eletronicamente, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
. (...) Logo, o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto,
em declaração de inexistência de débitos, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.
”.

5.

Desse modo, analisando os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

6.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

7.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

8.

De igual forma a jurisprudência, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. MULTA APLICADA. 1.
Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC
. Portanto,
não visam à discussão do mérito da causa
. 2. (...). (TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27.2019.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
VÍCIOS INEXISTENTES
-
REDISCUSSÃO DO JULGADO
-
IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. 1-
Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material
. 2 -
Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados
. 3 (...). (TJ-MG - ED: 10024111189031002 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)

9.

Importante destacar que, consoante Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente (id. 207333650, p. 14), a contratação do crédito foi intermediada pela plataforma da empresa Mercado Pago: “
O EMITENTE reconhece como válida, eficaz e vinculante a presente CÉDULA, emitida em suporte eletrônico, sendo assinada mediante aceite eletrônico, conforme atividades registradas na plataforma digital do MercadoPago, com anuência da CREDORA, declarando ainda que reconhece a presente forma de contratação como válida e plenamente eficaz, conforme autorizado pelo § 2o do art. 10 e seus parágrafos da Medida Provisória no 2.200-2/2001.
”.

10.

Ademais, também presente no contrato, consta que “
8.1. Para assegurar o bom e fiel cumprimento das obrigações do EMITENTE oriundas desta CÉDULA (conforme Quadro VI) e do pagamento de todo e qualquer montante de principal, juros remuneratórios, encargos ordinários e/ou de mora e demais montantes devidos pelo EMITENTE em razão da presente CÉDULA, o EMITENTE, neste ato, cede fiduciariamente a CREDORA, que aceita, em conformidade com os termos dispostos nesta CÉDULA e nos termos do artigo 66-B da Lei no 4.728/1965, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004, dos artigos 18 a 20 da Lei no 9.514/1997 e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil, em caráter irrevogável e irretratável, a propriedade e titularidade dos créditos, presentes e futuros, de que é e será titular provenientes de transações efetuadas por portadores de cartões de crédito e cartões de débito capturadas, processadas e liquidadas no arranjo de pagamento pré-pago instituído pelo Mercado Pago, como ainda, decorrentes de transações capturadas e processadas por outras instituições de pagamento credenciadoras e equiparadas (“Créditos Fiduciários”), durante a vigência da presente CÉDULA e limitados ao valor total, acrescido de juros e encargos.
”( 207333650, p. 11).

11.

Por fim, há de se ressaltar também a garantia de cessão fiduciária constante na cédula bancária, a qual cede “
todos os direitos creditórios provenientes de transações comerciais realizadas entre o EMITENTE e portadores de cartões de crédito e débito capturadas, processadas e liquidadas pelo Mercado Pago ou por outra instituição de pagamento, no âmbito dos arranjos de pagamento instituídos por Mercado Pago ou, que o Mercado Pago participe ou interopere, correspondente ao valor total desta cédula, acrescido de juros e encargos, até o limite permitido pelos regulamentos aplicáveis, conforme abaixo definida;
” (id. 207333650, p. 05).

12.

Portanto, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

13.

Conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024